Tribunal: TJPA
Processo: 0812020-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812020-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS COELHO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino a reeducando que cumpre pena pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de indulto natalino ao condenado por crime de associação para o tráfico de drogas, considerando a ausência de proibição expressa no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44 da Lei n. 11.343/2006, veda expressamente a concessão de indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas, sendo esta vedação aplicável independentemente de sua ausência no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

4. A competência para concessão de indulto é privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF/1988), mas deve observar as limitações impostas pela legislação ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Inviável a concessão de indulto natalino a condenado por crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto a vedação expressa prevista no art. 44 da Lei n. 11.343/2006 prevalece sobre a ausência de previsão similar no Decreto Presidencial nº 9.246/2017”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Lei n. 11.343/2006, arts. 35 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 464.605/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2019; TJMG, AgExPe nº 0093332-52.2021.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Carlos Coelho da Silva, condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, interpõe agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que indeferiu pedido de indulto natalino (ID 20870036, pág. 22).

O agravante argumenta que o Decreto Presidencial nº 9.246/2017, que concede o indulto natalino, não inclui o delito de associação ao tráfico de drogas em seu rol de crimes impeditivos. Além disso, sustenta que o Decreto Presidencial se sobrepõe ao art. 44 da Lei de Drogas, que veda a concessão de indulto para essa figura típica. Diante disso, requer a reforma da decisão para que a benesse lhe seja concedida (ID 20870036, pág. 32).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20870036, pág. 44), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20870036, pág. 49).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23297816).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia central do recurso consiste na possibilidade de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/17 a reeducando que cumpre pena por crime de associação para o tráfico de drogas, considerando a existência da vedação legal expressa prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

In casu
, o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão (ID 20870036, pág. 2). Diante de tal contexto fático, o juízo recorrido indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo recorrente nos termos da seguinte fundamentação:

Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo órgão Ministerial.

Isso porque, embora, de fato, a Defesa tenha razão ao afirmar que o artigo 3º, II, do Decreto Presidencial não abrange o delito do artigo 35 da Lei de Drogas, tem-se, contudo, que a própria Lei de Drogas, em seu artigo 44, ao listar os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de Indulto, expressamente elenca os delitos previstos entre os artigos 34 a 37 da Lei 11.343/06.

Portanto, embora a vedação à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não conste no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está, contudo, expressamente delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do STJ referida pelo MP em seu parecer.

Assim sendo, não é possível juridicamente a concessão de indulto ou comutação da pena ao condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, pois há vedação legal expressa contida no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Isso posto, adoto na íntegra, per
relationem
, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público em seu parecer, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo que INDEFIRO o(s) pedido(s) de Indulto formulado(s) pela Douta Defesa. (ID 20870036 - Pág. 22)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “embora a vedação à concessão do indulto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não conste, de fato, no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está expressamente delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006”, sendo certo que, “o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 estatui que os crimes previstos nos arts. 33, §1º, e 34 a 37 da Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis
, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.” (STJ,
AgRg no HC n. 464.605/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04/2019)

Ademais, é certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, essa elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “deve prevalecer a disposição legal, tendo em vista que a lei especial prevalece sobre o ato normativo secundário.” (TJMG,
AgExPe n. 0093332-52.2021.8.13.0000
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 16.03.2021)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024